Tribunal: STF
Processo: HC 209029
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de J. F. da R. F., apontando como autoridade coatora o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, que não conheceu do AREsp nº 1.876.642/AC. 
    Alegam as impetrantes, em suma, que o paciente foi submetido a constrangimento ilegal, considerando o cerceamento de defesa ocasionado pelo STJ, uma vez que a decisão proferida no agravo em recurso especial em questão foi publicada no diário de justiça eletrônico em nome do seu único advogado que já era falecido. 
    Para a defesa, 
    “[a]nte o falecimento do único patrono do paciente (...), este ficou desassistido de defesa, passando o prazo para interposição de recurso da decisão do Agravo em Recurso Especial, tendo seu trânsito em julgado em 01/06/2021, acarretando prejuízo irreversível ao paciente, uma vez cerceou seu direito de recorrer até a ultima instância, violando não somente o princípio de ampla defesa e contraditório, mais também a presunção de inocência, duplo grau de jurisdição e o princípio da dignidade humana, levando ao trânsito em julgado e posteriormente o cumprimento de sentença com expedição de mandado de prisão e seu efetivo cumprimento.” 
    Requerem o deferimento da liminar para suspender a execução da pena imposta ao paciente. 
    No mérito, pleiteiam a concessão da ordem para anular “todo os atos processuais após a data de 08/04/2021, falecimento do patrono do paciente à época, com intimação da decisão de AREsp e contagem de novo prazo para recurso.”
    Em 17/11/21, indeferi o pedido de liminar e solicitei informações à autoridade apontada como coatora, que foram prontamente prestadas.
    Ouvida a douta PGR, manifestou-se pela denegação da ordem.
    Examinados os autos, decido.
    As informações prestadas pelo eminente Ministro Humberto Martins dão conta que:
    “Em 20/05/2021 (fls. 244/248), foi proferida a decisão monocrática que – com fundamento nos artigos 21-E, inciso V, do RISTJ – negou conhecimento ao recurso especial. A referida decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico do STJ em 21/05/2021 e considerada publicada em 24/05/2021 (fl. 249). 
    A decisão impetrada foi fundada na inépcia da petição recursal, tendo sido aplicado o óbice da Súmula n. 284/STF. Ademais, foi aplicado o entendimento constante da Súmula 7/STJ, uma vez que para dissentir da conclusão do Tribunal de origem seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório carreado aos autos. Diante da não interposição de qualquer recurso, a Secretaria desta Corte Superior certificou o trânsito em julgado da decisão, com baixa dos autos à origem (fl. 251). (Grifos nossos).
    Anoto que a presente impetração foi inicialmente protocolada perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo sido os autos remetidos para este STF.
    As impetrantes anexaram documentos que comprovam que o paciente tinha, nos autos do referido AREsp, por único advogado o Dr. Armyson Lee Linhares de Carvalho, tendo sido anexada, ainda, cópia da Certidão de Óbito de referido causídico, ocorrido em 08/04/21.
    Vê-se, desse modo, que o falecimento do único patrono do paciente é anterior à intimação da decisão que negou o citado recurso.
    No entanto, verifica-se que referida questão não foi objeto de análise por parte do Superior Tribunal de Justiça, que remeteu os autos da presente impetração para este STF. Essa circunstância, portanto, impede sua apreciação, de forma originária, por parte desta Suprema Corte, já que configura supressão de instância não admitida por larga jurisprudência. 
    A esse respeito, confiram-se: HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe de 3/2/06, entre outros.
    Todavia, é nítida, na espécie, a existência de flagrante ilegalidade a amparar a concessão da ordem de ofício.
    Com efeito, dispõe o art. 223 e § 1º do CPC:
    “Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.
    § 1º. Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por seu mandatário.”
    Comprovada a existência de justa causa a impossibilitar o exercício da ampla defesa do paciente, é o caso de acolhimento, ainda que ex officio, da pretensão das impetrantes.
    Outro não é o entendimento do magistério jurisprudencial deste STF. Vide:
    “Recurso ordinário em habeas corpus. Constitucional e processual penal. Arts. 133 e 5º, inciso LV da CB/88. Trânsito em julgado de decisão que negou provimento a recurso de apelação interposto pela defesa. Falecimento do único advogado constituído, resultando impossibilitada a intimação do acórdão. Violação ao contraditório e à ampla defesa. Desconstituição do trânsito em julgado e devolução do prazo recursal. Manutenção da liberdade do paciente, que respondeu solto à ação penal. 
    1. A Constituição da República determina que "o advogado é indispensável à administração da justiça" (art. 133). É por intermédio dele que se exerce "o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes" (art. 5º, LV). 
    2. O falecimento do patrono do réu, dias antes da publicação do acórdão do TJ que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, consubstancia situação relevante. Isso porque, havendo apenas um advogado constituído nos autos, a intimação do acórdão tornou-se impossível após a sua morte. Em consequência, o paciente ficou sem defesa técnica. Há, no caso, nítida violação ao contraditório e à ampla defesa, a ensejar a desconstituição do trânsito em julgado do acórdão e a devolução do prazo recursal, bem como a restituição da liberdade do paciente, que respondeu à ação penal solto. 
    3. Recurso provido.” (RHC nº 104.723/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/2/11).
    Como se verifica, a pretensão encontra respaldo em jurisprudência pacífica do STF, o que permite a adoção do art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF
    Diante dessas considerações, nego seguimento ao presente habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para desconstituir o trânsito em julgado da decisão proferida pelo STJ nos autos do AREsp nº 1.876.642/AC, devolvendo o prazo recursal para interposição do recurso cabível, mediante a prévia publicação do ato decisório, no qual deverá constar os nomes das ora impetrantes.
    Dê-se ciência desta decisão ao Ministro Humberto Martins, relator do AREsp nº 1.876.642/AC, cuja cópia deverá acompanhar a missiva, juntamente com os documentos que instruem a presente impetração, inclusive a procuração de habilitação das impetrantes e a certidão de óbito do patrono que atuou naquela Corte.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente